Tribunal: CARF
Processo: 11080.727519/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2015
ATIVO NÃO CIRCULANTE. MANOBRA CONTÁBIL. RECLASSIFICAÇÃO. ATIVO CIRCULANTE. MANOBRA SOCIETÁRIA. OBJETO. ATIVIDADE. INCLUSÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. EFETIVA ALIENAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. RECEITA DA ATIVIDADE. DESCABIMENTO. FATO GERADOR. GANHO DE CAPITAL. EXIGÊNCIA FISCAL. QUALIFICAÇÃO DA MULTA. DEVER DE OFÍCIO.
Incumbe à autoridade fiscal o dever de exigir de ofício o tributo incidente sobre o ganho de capital experimentado pela sociedade empresária, indevidamente travestido de receita da atividade de compra e venda de imóveis na modalidade do lucro presumido, mormente, como no caso concreto, a prévia reclassificação contábil dos bens alienados e a inclusão de objeto social da entidade nunca exercido serviram de manobras para modificação de características essenciais do fato gerador, sendo mandatória a qualificação da multa, dada a intenção dolosa, deliberada e premeditada de lesar o Fisco.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. SEGUE A SORTE DA PRINCIPAL.
A decisão prolatada no lançamento principal (IRPJ) se estende ao lançamento reflexo (CSLL), em razão da íntima relação de causa e efeito que os vinculam.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2015
SÓCIO-ADMINISTRADOR. ATOS PRATICADOS. EXCESSO DE PODERES. INFRAÇÃO À LEI OU AO CONTRATO SOCIAL. RESPONSABILIDADE. IMPUTAÇÃO. ART. 135, III, DO CTN. CABIMENTO.
É devida a imputação de responsabilidade solidária ao sócio-administrador da pessoa jurídica autuada, fundamentada em atos por este praticados com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. PENALIDADE MENOS SEVERA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar penalidade menos severa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727519/2019-21
ACÓRDÃO
1102-001.742 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GBZ - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2015
ATIVO NÃO CIRCULANTE. MANOBRA CONTÁBIL. RECLASSIFICAÇÃO. ATIVO
CIRCULANTE. MANOBRA SOCIETÁRIA. OBJETO. ATIVIDADE. INCLUSÃO.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. EFETIVA ALIENAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO.
RECEITA DA ATIVIDADE. DESCABIMENTO. FATO GERADOR. GANHO DE
CAPITAL. EXIGÊNCIA FISCAL. QUALIFICAÇÃO DA MULTA. DEVER DE OFÍCIO.
Incumbe à autoridade fiscal o dever de exigir de ofício o tributo incidente
sobre o ganho de capital experimentado pela sociedade empresária,
indevidamente travestido de receita da atividade de compra e venda de
imóveis na modalidade do lucro presumido, mormente, como no caso
concreto, a prévia reclassificação contábil dos bens alienados e a inclusão
de objeto social da entidade nunca exercido serviram de manobras para
modificação de características essenciais do fato gerador, sendo
mandatória a qualificação da multa, dada a intenção dolosa, deliberada e
premeditada de lesar o Fisco.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. SEGUE A SORTE DA PRINCIPAL.
A decisão prolatada no lançamento principal (IRPJ) se estende ao
lançamento reflexo (CSLL), em razão da íntima relação de causa e efeito
que os vinculam.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2015
SÓCIO-ADMINISTRADOR. ATOS PRATICADOS. EXCESSO DE PODERES.
INFRAÇÃO À LEI OU AO CONTRATO SOCIAL. RESPONSABILIDADE.
IMPUTAÇÃO. ART. 135, III, DO CTN. CABIMENTO.
É devida a imputação de responsabilidade solidária ao sócio-administrador
da pessoa jurídica autuada, fundamentada em atos por este praticados
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.742 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727519/2019-21
2
com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, nos termos do
art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
PENALIDADE
MENOS
SEVERA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei
superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar
penalidade menos severa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de conversão do julgamento em diligência e, no mérito, por maioria de votos, em dar
parcial provimento aos recursos, apenas para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de
100% (cem por cento), haja vista a retroatividade benigna de lei – vencido o Conselheiro Gustavo
Schneider Fossati, que dava provimento aos recursos para cancelar as exigências e,
subsidiariamente, afastava a qualificação da multa de ofício e a responsabilidade imputada ao
coobrigado Gilmar Isaias Jara Veloz.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gustavo de
Oliveira Machado (substituto) e Fernando Beltcher da Silva. Ausente o Conselheiro Gabriel
Campelo de Carvalho, substituído pelo Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

RELATÓRIO
Em desfavor de GBZ - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (“GBZ”) foram
lavrados Autos de Infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido do 2o trimestre de 2015.
A autoridade fiscal constatou que o contribuinte não oferecera à tributação,
naquele período, ganho de capital por ele experimentado na venda de imóveis. Com isso, tal
ganho foi de ofício adicionado ao lucro presumido da entidade.
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.742 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727519/2019-21
3
Contextualizando:
a) a entidade foi constituída em maio de 2002;
b) seu objeto social era a participação em outras pessoas jurídicas, consultoria
empresarial, empreendimentos e incorporações imobiliárias;
c) tal objeto foi alterado, para inclusão, em 2015, da atividade de compra/venda
de imóveis e a aquisição e alienação de direitos imobiliários;
d) a alteração contratual em questão, embora datada de 1o de janeiro daquele
ano, somente foi levada à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul em
29 de abril, com aprovação/arquivamento em 5 de maio, de 2015;
e) nos 2o e 3o trimestres de 2015, GBZ declarou receitas de vendas de dois imóveis
– um apartamento e uma casa residencial, nos respectivos montantes de R$
4.100.000,00 e de R$ 32.000.000,00;
f) sobre tais receitas, foram presumidos lucros a 8% (IRPJ) e a 12% (CSLL);
g) a Fiscalização, por sua vez, percebeu que os imóveis não haviam sido adquiridos
para revenda – pelo contrário, sempre se mantiveram escriturados como
componentes do ativo não circulante (imobilizado) da entidade, até janeiro de
2015;
h) a autoridade fiscal notou, ainda, que GBZ nunca atuara na compra e venda de
imóveis, quer antes, quer depois dos eventos referidos – como atestado pela
própria fiscalizada1;
i) a primeira venda de imóvel se dera, segundo a Fiscalização, antes da
aprovação/arquivamento da alteração contratual pela Jucergs - e os demais
imóveis, em valores mais expressivos, pouco após à manifestação da Junta; e
j) além das alienações referidas, outras foram processadas naquele curto espaço
de tempo, a saber, de quatro imóveis, de matrícula unificada, perfazendo o
montante de R$ 13.250.000,00, valor este que não foi oferecido à tributação no
ano sob fiscalização, nem nos posteriores2.
A par dos fatos, a autoridade fiscal questionou GBZ acerca dos critérios empregados
na reclassificação contábil dos ativos em testada, de não circulante para circulante, no valor global
de R$ 14.616.416,33 - sem que a fiscalizada houvesse se dignado a se manifestar. A motivação
técnica/contábil também não constava da alteração contratual referida, tampouco da
correspondente ata de reunião dos sócios.

1 Excerto do relatório do Acórdão 01-37.131, da 5a Turma da DRJ/BEL: Destaca a fiscalização que, apesar
da alteração contratual, e passados mais de 3 anos desta, a atividade de venda de imóveis não passara a
ser exercida, conforme informado pela própria empresa.
2 Excerto do relatório do Acórdão 01-37.131, da 5a Turma da DRJ/BEL.
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.742 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727519/2019-21
4
Outros pormenores foram detectados, como, por exemplo, o fato de que o valor do
apartamento localizado na Rua Fernandes de Abreu, no 9, Edifício NINE, São Paulo/SP, foi
contabilmente baixado, pelo valor de aquisição, em 28 de junho de 2015, conquanto a efetiva
transação ocorrera em 29 de abril daquele ano.
GBZ foi intimada a apresentar os balancetes contábeis de 2002 a 2012, para
averiguação da classificação contábil dos ativos, já que em 2013 e em 2014 não havia imóveis
listados no ativo circulante. A entidade alegou que teria sido implantado um novo sistema em
2013, o que inviabilizaria o fornecimento dos demonstrativos em questão.
A autoridade fiscal enveredou em bases de dados de Declarações de Operações
Imobiliárias (“DOI”) e de Declarações de Informações sobre Operações Imobiliárias (“DIMOB”),
sem que houvesse constatado qualquer outra operação do tipo diversa das narradas.
A autoridade fiscal, analisando dados dos sócios da entidade disponíveis em
Declarações de Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física (“Dirpf”), GILMAR ISAIAS JARA VELOZ e
ZULMA HERTZOG FERNANDES VELOZ, verificou que a casa localizada na Rua Therezia Kissingler era
utilizada como residência do casal GILMAR e ZULMA desde a aquisição, que ocorreu em 2007.
Até então, o domicílio fiscal do casal era o imóvel situado na Rua Carlos Trein Filho,
o qual, dada a mudança, passou a ser objeto de locação.
Regularmente intimada, a pessoa jurídica nada esclareceu quanto à/ao
utilização/emprego do mobiliado e decorado apartamento localizado em São Paulo/SP.
Concluiu, a Fiscalização, lançando mão de pronunciamentos contábeis (Resoluções
CFC nos 1.177/2009 e 1.178/2009), que apenas nos casos em que a compra de imóveis para
revenda é uma atividade operacional rotineira da pessoa jurídica é que estes imóveis devem ser
registrados como estoques e, por conseguinte, o produto da venda pode ser classificado como
receita bruta3.
Assim, os valores recebidos pela GBZ pela alienação dos imóveis localizados na Rua
Therezia Kisslinger, n° 100/Casa 5, na Rua Carlos Trein Filho 900/920/930/950, e na Rua Fernandes
de Abreu, n° 09/apto 132/SP, não corresponderiam a receitas da atividade, mas a venda de bens
classificáveis no ativo não circulante e, como tal, sob o aspecto tributário, estariam sujeitos à
apuração/tributação de ganho de capital, a saber:

3 Excerto do relatório do Acórdão 01-37.131, da 5a Turma da DRJ/BEL.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.742 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727519/2019-21
5

As alienações contaram com a atuação direta de GILMAR, sócio majoritário e
administrador da GBZ, sendo que os valores transacionados circularam em contas mantidas em
instituições financeiras por GILMAR, posteriormente repassados para a autuada.
A multa de ofício foi qualificada, pois, na compreensão da autoridade fiscal, teria
havido fraude/simulação, já que a motivação para a alteração contratual, incluindo no objeto
social da empresa uma atividade que não exercia, e que não veio a exercer, bem como a
transferência dos bens do Ativo Não Circulante para o Ativo Circulante em data anterior a
alteração do objeto, foi omitir a ocorrência de ganho de capital na venda dos imóveis, obtendo
assim uma economia tributária significativa, representada pela redução indevida dos tributos4.
O contexto fático narrado pela autuante também deu azo à responsabilização
solidária do Sr. GILMAR ISAIAS JARA VELOZ (com fundamento no art. 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional).
Notificados da exigência, a pessoa jurídica e o responsável solidário a impugnaram.
A impugnação do contribuinte trouxe os argumentos assim sintetizados em decisão
colegiada de primeira instância:
1. A impugnante sempre foi sociedade comercial de atividade imobiliária e
possuía, desde 2002, como um de seus objetos sociais, empreendimentos e
incorporações imobiliárias e tinha como objetivo a venda destes imóveis, pois
ninguém incorpora para uso próprio;
2. Embora tenha alterado seu contrato social em 2015, antes desta data já
possuía, dentro de seu objeto social, a atividade de compra e venda de imóveis,
pois empreendia e incorporava e para tanto necessitaria comprar e vender
imóveis;
3. A fiscalização não apontou o dispositivo legal que proibiria o registro contábil
de imóveis que a sociedade resolveu vender, no ativo circulante;
DA ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA CARLOS TREIN FILHO
4. A impugnante realizou negócio com a empresa Bela Vista Incorporação
Imobiliária Ltda, tendo como pagamento, o recebimento de área construída no

4 Excerto do relatório do Acórdão 01-37.131, da 5a Turma da DRJ/BEL.
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.742 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727519/2019-21
6
local (permuta), no valor de R$ 3.250.000,00 e recebimento em moeda corrente
nacional (R$ 10.000.000,00);
5. A parte referente à permuta não seria tributável;
6. Quanto aos restantes R$ 10.000.000,00, parte a impugnante já teria oferecido à
tributação, como receita da atividade imobiliária, no regime de caixa e não de
competência;
7. Admite que cometeu equívoco ao não oferecer os R$ 10.000.000,00 à
tributação de uma única vez e afirma que efetuará o recolhimento dos tributos
devidos, acrescidos dos competentes juros, bem como da multa de 75%, abatidos
os valores anteriormente recolhidos, considerando o valor de R$ 10.000.000,00
como receita de atividade, conforme abaixo demonstrado:
[...]
DO GANHO DE CAPITAL
8. Com base no art. 179 da Lei 6.404/76, se verifica que disponibilidades e direitos
para realização no curso do exercício social, devem ser classificadas no ativo
circulante. Já os bens corpóreos, destinados a manutenção das atividades da
empresa, serão classificados no imobilizado;
9. Analisando-se a legislação frente à atividade da impugnante, não se verifica
impedimento no que tange à contabilização dos ativos postos à venda, na conta
circulante, já que estes, de fato, estavam aptos a serem realizados no curso do
exercício social, como atividade regular, definida no objeto da sociedade, o qual
desde sua constituição previa operação com imóveis;
10. Os imóveis não estavam alugados e, portanto, não estavam "produzindo
renda" para a impugnante. A Auditoria da Receita Federal do Brasil/RFB tem
considerado este elemento como determinante, em relação a classificação dos
ativos: "se o imóvel antes estava alugado, deveria ser contabilizado no
imobilizado";
11. Analisando-se a legislação, se poderia entender que pelo fato de
determinados imóveis produzirem renda para a sociedade, e a sociedade ter
como um dos objetos a locação, estes deveriam ser registrados como bens
destinados à manutenção da atividade da empresa. Partindo-se deste
entendimento, como os imóveis vendidos pela GBZ não estavam locados, não
haveria a necessidade, ou a obrigação dos mesmos estarem contabilizados como
bens destinados à manutenção da atividade da empresa (imobilizado);
12. Assim, no caso da impugnante, a alteração do registro dos bens, do
imobilizado para o circulante, seria apenas para espelhar a realidade dos próprios
bens, os quais não eram destinados à manutenção da atividade da empresa, mas
sim à venda, no curso do exercício social. Tal procedimento, revela-se como
verdadeiro dever, não uma faculdade, sob pena dos registros contábeis não
atenderem ao espírito da contabilidade, que é o controle do patrimônio, de forma
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.742 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727519/2019-21
7
a fornecer informações econômicas para todos que buscam estes dados, em
relação às empresas;
13. A classificação exigida pela RFB diverge do definido nas Resoluções nos
1.170/2009, 1.177/2009 e 1.178/2009, do CFC, pois a impugnante não mantém
imóveis exclusivamente para aluguel, nem tem este como seu exclusivo objeto
social;
14. Não há impedimento ao registro, ou a alteração de registro de imóveis, na
conta circulante, quando tais são destinados à venda em sociedades cujo
atividade contemple operações imobiliárias, porque, de acordo com o objeto
social, a dinâmica e a organização das sociedades, é normal a deliberação em
relação à destinação dos elementos que integram o patrimônio, sendo relevante
apenas que as sociedades exerçam, de fato e de direito (contrato social), a
atividade de venda de imóveis;
15. Argumenta que as afirmações apresentadas no Auto de Infração que
supostamente levariam à conclusão pela obrigatoriedade da tributação pelo
ganho de capital não se sustentam:
15.1. 1a afirmação: os bens não teriam sido adquiridos para revenda e não
poderiam ser contabilizados como circulante. Argumenta que a vontade ou a
finalidade da destinação do bem no momento da aquisição não pode ser
impedimento em relação à alteração do registro contábil;
15.2. 2a afirmação: a atividade rotineira da impugnante não era compra e venda
de imóveis. Argumenta a impugnante que além dos imóveis alienados em 2015,
foi realizada a alienação de um terreno, após 2015, contrariando a afirmação da
fiscalização de que nenhum imóvel foi alienado após 2015;
15.3. 3a afirmação: a receita bruta da atividade estaria associada às receitas
auferidas com a atividade principal, exercida rotineiramente. Argumenta que se o
critério para aferir o que seria atividade rotineira for ingresso financeiro, a venda
dos ativos caracteriza a atividade principal da impugnante já que superior a
qualquer outra receita. Aduz, ainda, que a definição de rotineira não tem o
condão de alterar a forma de tributação, mas sim a destinação do bem em face de
seu objetivo social;
16. Afirma, com fundamento no art. 30 da Lei no 8.981/95 e no art. 15, caput, e §
4o, e art. 20 da Lei no 9.249/95, que ofereceu corretamente à tributação a receita
bruta da atividade imobiliária auferida a partir da venda dos imóveis registrados
no circulante;
17. Inexiste tributação no regime do Lucro Presumido na operação de permuta de
parte do imóvel localizado na Rua Carlos Trein Filho, no valor de R$ 3.250.000,00,
pois tal valor não configura receita;
18. O entendimento da Receita Federal do Brasil/RFB de que as pessoas jurídicas
tributadas pelo regime do Lucro Presumido devem oferecer à tributação o valor
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.742 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727519/2019-21
8
do imóvel recebido em permuta, como se receita fosse, não se sustenta, por dois
motivos:
18.1. Tal exigência importa em dupla incidência de tributos sobre o mesmo bem:
quando a pessoa jurídica recebe o imóvel em permuta e quando o aliena.
Considerando que a autuada é optante do regime do Lucro Presumido, ela é
autorizada a adotar o regime de caixa, no qual deve oferecer à tributação apenas
valores que, de fato, ingressaram financeiramente na sociedade. Como na
permuta não há ingresso financeiro, é correto entender que os valores dos bens
recebidos em permuta não poderiam ser levados à tributação pois não ocorreu o
ingresso financeiro;
18.2. Se não há mutação patrimonial e não há ingresso de receita, não há
capacidade econômica para pagamento dos tributos. Tributar a troca que não
gera resultado e não importa mutação patrimonial, representa violação ao
Princípio da Capacidade Contributiva;
18.3. Quando a IN SRF no 107/1988 definiu os efeitos da permuta, o fez a partir da
essência daquele tipo de contrato, tendo em vista que na permuta não existe
pagamento de preço e, por consequência, não existe perda ou ganho a ser levado
a resultado;
18.4. Quando a Autoridade Fiscal tributa a permuta, ela altera o alcance de um
conceito de direito privado, conduta vedada pelo art. 110 do CTN;
DA MULTA QUALIFICADA
19. A aplicação da multa de ofício qualificada sujeita-se à configuração das
condutas descritas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Entretanto, no
Relatório Fiscal há comentários apenas sobre simulação;
20. A conduta da impugnante não se enquadra em nenhum dos tipos previstos
nos artigos citados:
20.1. Não há sonegação pois não há comprovação de ação dolosa visando impedir
ou retardar, total ou parcialmente o conhecimento, por parte da Fazenda, da
ocorrência do fato gerador;
20.2. Na mesma linha, não há sequer indício de que a GBZ tivesse agido com dolo
para impedir o conhecimento de suas condições, como sujeito passivo da relação
tributária: a impugnante tomou todas as medidas legais, realizou inclusive uma
reunião de sócios, para deliberar sobre a contabilização dos bens, procedimento
este que hoje, analisando-se todo o contexto, julga-se desnecessário tendo em
vista que em seu objeto já constava, desde a sua constituição, operações com
imóveis (empreendimentos e incorporações);
20.3. Não se pode dizer que a impugnante cometeu fraude, pois a regra do art. 72
da Lei no 4.502/64 define fraude como uma ação dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato, ou a excluir ou modificar as
suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido,
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.742 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727519/2019-21
9
ou a evitar ou diferir o seu pagamento. O fato gerador ocorreu e os tributos foram
recolhidos e não houve alteração das características essenciais do fato gerador,
pois trataram-se efetivamente de três vendas e de uma permuta, não de vendas
maculadas, ou camufladas;
21. A impugnante apenas interpretou a legislação, e a aplicou, em divergência ao
entendimento da Fazenda, mas não praticou simulação;
22. O ato de contabilizar e gerar recolhimento de tributos a menor não significa
que se estaria a praticar ato ilícito, fraude, simulação ou sonegação;
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA
23. Tendo em vista os cálculos apresentados no item "3 - Dos Fatos" da
impugnação, bem como em face dos recolhimentos demonstrados em anexo, em
relação à receita obtida na venda do conjunto de imóveis localizado na Rua Carlos
Trein Filho, requer a realização de diligência/perícia, para que se confira o valor
recolhido, bem como os valores antes recolhidos e que se apropriem tais valores,
caso mantida a exigência fiscal nesta fase, ao supostamente devido, cujo efeito
será o de recomposição das bases e redução do IR e da CSLL lançados;
DA EFICÁCIA DAS SOLUÇÕES DE CONSULTA
24. Questiona a eficácia de um pronunciamento da Administração Tributária
emitido através de uma Solução de Consulta, tendo em vista o disposto na
Solução de Consulta no 2515, de 15/09/2014, a partir da qual a impugnante teria
se sentido apta a reclassificar seus ativos, já que iria exercer, "de fato e de direito"
a atividade de venda de imóveis, ainda que não tivesse adquirido os imóveis para
venda.
DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer:
1. Nos termos do art 16, IV, do Decreto 70.235/72, a realização de
diligência/perícia, para que se confira e afira os valores agora recolhidos, relativos
à receita de R$ 10.000.000,00, obtida pela venda dos imóveis da Rua Carlos Trein
Filho;
2. Sejam cancelados os lançamentos, com a devida baixa e arquivamento do auto
de infração;
3. Subsidiariamente, não sendo integralmente provida a presente impugnação,
seja afastada a imputação da multa qualificada;
4. Subsidiariamente ainda, não sendo integralmente provida a presente
impugnação, sejam apropriados aos valores lançados, os valores agora recolhidos,
relativos a receita da venda dos imóveis da Rua Carlos Trein Filho, bem como
reconhecida a hipótese de não tributação da parte inerente à permuta (R$
3.250.000,00).

5 Aqui, houve pequeno erro no relatório da decisão recorrida, pois o número da SC é 254, não 251.
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.742 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727519/2019-21
10
O Sr. GILMAR lançou mão dos mesmos argumentos da pessoa jurídica e adicionou
suas razões de defesa no tocante a responsabilidade que lhe fora imputada. Trago excertos do
relatório do acórdão de primeiro grau:
1. A imposição da responsabilidade tributária ao Sr. Gilmar assim como a
aplicação da multa de ofício qualificada sujeita-se à configuração das condutas
descritas no art. 135 do CTN e nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Embora o
Relatório Fiscal faça referência a todos os artigos, há comentários apenas sobre
simulação;
2. A conduta do impugnante não se enquadra em nenhum dos tipos previstos nos
artigos citados:
2.1. Não há sonegação pois não há comprovação de ação dolosa visando impedir
ou retardar, total ou parcialmente o conhecimento, por parte da Fazenda, da
ocorrência do fato gerador;
2.2. Na mesma linha, não há sequer indício de que o impugnante tivesse agido
com dolo para impedir o conhecimento da autuada, como sujeito passivo da
relação tributária: o impugnante tomou todas as medidas legais, realizou inclusive
uma reunião de sócios, para deliberar sobre a contabilização dos bens,
procedimento este que hoje, analisando-se todo o contexto, julga-se
desnecessário tendo em vista que em seu objeto já constava, desde a sua
constituição, operações com imóveis (empreendimentos e incorporações);
2.3. Não se pode dizer que o impugnante cometeu fraude, pois a regra do art. 72
da Lei no 4.502/64 define fraude como uma ação dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato, ou a excluir ou modificar as
suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido,
ou a evitar ou diferir o seu pagamento. O fato gerador ocorreu e os tributos foram
recolhidos e não houve alteração das características essenciais do fato gerador,
pois trataram-se efetivamente de três vendas e de uma permuta, não de vendas
maculadas, ou camufladas;
3. O impugnante, bem como a autuada, apenas interpretaram a legislação, e a
aplicaram, em divergência ao entendimento da Fazenda, mas não praticaram
simulação;
4. O ato de contabilizar e gerar recolhimento de tributos a menor não significa
que se estaria a praticar ato ilícito, fraude, simulação ou sonegação;
5. O fato gerador das multas qualificadas e da imposição de responsabilidade são
ações qualificadas, não a economia de impostos;
6. A responsabilidade prevista no art. 135 do CTN justifica-se nas hipóteses em
que há dolo, vontade de lesar o Fisco e nada disso se compara ao que aqui se vê;
7. Não estão configuradas as hipóteses descritas nos arts. 71, 72 e73 da Leu no
4.502/1964.
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.742 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727519/2019-21
11
O pedido de diligência formulado foi rejeitado e, no mérito, as impugnações
julgadas improcedentes. Reproduzo a ementa do Acórdão n° 01-37.131, da 5a Turma da DRJ/BEL:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO. RECLASSIFICAÇÃO
PARA O CIRCULANTE. GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO.
A alienação de bem do ativo imobilizado por sociedade empresária optante pelo
lucro presumido deve ser tributada pelo IRPJ segundo as regras aplicáveis ao
ganho de capital, ainda que tenha havido a reclassificação do bem para o
circulante.
LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE IMÓVEL. ATIVO NÃO CIRCULANTE. GANHO DE
CAPITAL.
O resultado da venda de imóvel mantido como investimento deve ser tributado
como ganho de capital, ainda que no contrato social da alienante haja previsão,
dentre outras, de atividade imobiliária. A legislação somente permite a incidência
sobre a margem presumida de lucro calculada a partir da receita de venda do
imóvel quando este é adquirido para revenda.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada, em percentual duplicado,
calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou
recolhido, quando demonstrada a presença de fraude e dolo nas ações do
contribuinte.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR. OCORRÊNCIA. CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar,
total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da regra-
matriz de incidência tributária, ou a correta formação da matéria tributável, com
prejuízo à Fazenda, isso configura a prática de atos com violação aos limites da lei
e aos limites estatutários ou contratuais de sua atuação, a teor do artigo 135,
inciso III, do CTN, cabendo, no caso, a responsabilização solidária do
administrador, que, consciente e voluntariamente, realiza a referida conduta, seja
ele sócio ou não.
Irresignados, contribuinte e responsável recorreram ao CARF no trintídio legal,
repisando as alegações e os pedidos.
É o Relatório.

VOTO
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.742 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727519/2019-21
12
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deles conheço.
Imóveis residenciais, componentes do ativo não circulante da entidade desde a
aquisição, foram remanejados para o circulante.
Em paralelo, o contrato social da pessoa jurídica foi alterado, para nele se fazer
constar como objeto a atividade imobiliária.
Os recorrentes defendem que a atividade sempre esteve presente, já que um dos
objetos sociais da pessoa jurídica seria a incorporação.
Ocorre que a dita incorporação (diga-se, construção de um conjunto de unidades
autônomas, com o objetivo de venda – art. 28 da Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de 1964), pelo
que provado nos autos, nunca foi exercida, especialmente no que toca aos imóveis em questão.
A entidade GBZ não fez da compra e venda de imóveis sua atividade efetiva, muito
menos habitual.
Os recorrentes alegam, sem razão, que a Fiscalização não indicou o dispositivo legal
que proibiria o registro contábil dos imóveis no ativo circulante.
A “proibição”, por assim dizer, taxativamente endereçada, decorre da aplicação
obrigatória dos preceitos da legislação comercial [...] e aos princípios de contabilidade geralmente
aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as
mutações patrimoniais segundo o regime de competência (art. 177 da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976).
Nessa toada, a autoridade fiscal se socorreu, além de diversos dispositivos de leis
tributárias, da legislação comercial, (tópico “4.4.1” do Relatório de Ação Fiscal). Veja-se, por
exemplo, o excerto em que a autuante discorre sobre estoques, rótulo inaplicável aos ativos
alienados, já que, como dito, a entidade nunca exerceu, continuada e habitualmente, atividade
mercantil associada a imóveis, pois as casas e o apartamento em discussão foram ocupados pelos
sócios da entidade, locados ou postos ao inteiro dispor do casal por anos a fio (grifos do original):
A Resolução CFC no 1.170/2009, com base no Pronunciamento Técnico CPC 16 –
Estoques, estabeleceu que os estoques são ativos:
a) mantidos para venda no curso normal dos negócios;
b) em processo de produção para venda; ou
c) na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados
no processo de produção ou na prestação de serviços.
As especificidades do caso concreto são reveladoras, isso sim, de manobra contábil
– combinada com alteração dos atos constitutivos – tendente a mascarar a real natureza da
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.742 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727519/2019-21
13
operação (venda de ativos não circulantes) e a dar ares de conformidade na determinação do IRPJ
e da CSLL.
Rejeita-se, portanto, o argumento.
Seguindo nos recursos, alega-se que, em se tratando dos imóveis localizados na Rua
Carlos Trein Filho, a pessoa jurídica realizara o negócio em parte a título de permuta, que não seria
tributável.
Os recorrentes distorcem os fatos.
A autuante, corretamente, deduziu do valor da alienação (R$ 13.250.000,00) o valor
contábil dos bens alienados – registrados pelos seus custos de aquisição (R$ 4.500.000,00), nada
importando a “moeda” de recebimento (se em bens, ou em espécie).
Não ocorreu uma simples troca de bem da entidade, mensurado a R$ 3.250.000,00,
por “área construída” de mesmo importe. Tal montante apenas se refere ao valor do bem
recebido como parte do pagamento da venda (“dação em pagamento”).
Nada há, portanto, a reparar na exigência fiscal quanto ao ganho de capital
decorrente da alienação em referência.
Ademais, no que se refere às exigências principais, valho-me dos fundamentos de
fato e de direito invocados pelo colegiado de primeira instância como razões de decidir, com lastro
no § 1o do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e inciso I do § 12 do art. 114 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O IRPJ e a CSLL lançados foram apurados sobre receitas auferidas com a venda
dos imóveis abaixo relacionados:
1. casa localizada na Rua Therezia Kisslinger, no 100, Casa no 5, adquirida em
13/02/2007. Pelas informações constantes das Declarações de Imposto de
Renda/DIRPF de GILMAR VELOZ e ZULMA VELOZ, sócios da impugnante, o imóvel
lhes servia de residência desde 2007. Considerando-se que o imóvel foi alienado
em 2015 e que somente na DIRPF 2016 de Zulma Veloz foi informado endereço
diverso, conclui-se que o imóvel serviu de residência ao casal Gilmar e Zulma
Veloz de 2007 a 2015, ou seja, da data de aquisição à data de alienação;
2. Apartamento localizado no Edifício NINE, na Rua Fernandes de Abreu, no 9,
apto. 132, São Paulo/SP. Adquirido em 25/02/2010, o imóvel foi alienado em
13/04/2015, data de assinatura do contrato e compra e venda. Intimada a
informar a utilização/destinação do imóvel, que encontrar-se-ia totalmente
mobiliado e decorado, a impugnante informou que este imóvel não tinha
utilização regular;
3. Imóveis localizados na Rua Carlos Trein Filho, nos 900, 920, 930 e 950, Porto
Alegre/RS. Alienados em 18/06/2015, os imóveis foram adquiridos pela
impugnante nas datas abaixo:
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.742 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727519/2019-21
14

Cabe destacar que o imóvel de no 900, matrícula 40078, foi originalmente
adquirido por Gilmar Veloz e somente em 09/12/2002 foi transferido à
impugnante como integralização para aumento do capital social desta.
De acordo com as informações constantes das Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física/DIRPF de Gilmar e Zulma Veloz, o imóvel serviu-lhes de residência
até 2007, passando, então, a ser alugado, conforme informações retiradas das
Declarações de Informações sobre Atividades Imobiliárias/DIMOB, apresentadas
pela impugnante à Receita Federal do Brasil/RFB.
A fiscalização afirma que a impugnante não exerceu a atividade de venda de
imóveis em outras situações além das alienações dos imóveis acima descritos,
realizadas no ano-calendário de 2015, bem como de um terreno no valor de R$
15.000,00 no município de Xangri-lá.
Verifica-se, portanto, que dos três imóveis cujas alienações ensejaram a autuação,
dois não se destinavam à atividade efetivamente desenvolvida pela impugnante,
enquanto que o terceiro, o conjunto de imóveis localizados na Rua Carlos Trein
Filho, embora um deles tenha servido durante determinado período de tempo de
residência aos sócios da impugnante, eram destinados a aluguel.
Considerando-se a efetiva destinação dos referidos imóveis, concluiu-se que
nenhum deles preenchiam os requisitos para serem contabilizados como Ativo
Circulante -Estoques, ou seja, nenhum deles foi adquirido com o objetivo
exclusivo de revenda.
A classificação dos imóveis no Ativo Circulante – Estoque se justifica quando a
intenção da pessoa jurídica ao adquiri-lo é a revenda, de acordo com o CPC 16:
[...]
Entretanto, caso o imóvel seja utilizado para atividades da empresa, como para
aluguel para outros, ou como no caso do imóvel utilizado como residência dos
sócios da impugnante ou aquele cuja destinação não foi informada pela
impugnante, mas que se encontrava totalmente mobiliado e pronto para
ocupação, sugerindo que era utilizado pela impugnante, ainda que não para
locação, este deve ser classificado no Ativo Não Circulante -Imobilizado (CPC 27):
[...]
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.742 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727519/2019-21
15
Por fim, de acordo com o CPC 28, imóveis adquiridos para aluguel poderiam,
ainda, ser classificados como Propriedade para Investimento.
[...]
A autuada cita a Resolução CFC no 1.178 afirmando que esta veda que imóveis
destinados à venda sejam classificados como propriedades para investimento.
A referida resolução trata do tema nos exatos mesmos termos do CPC 28, cujos
itens correlatos foram acima transcritos.
Verifica-se, portanto, que, tanto de acordo com a Resolução CFC no 1.178, quanto
de acordo com o Pronunciamento CPC 28, não se admite classificar como
Propriedade para Investimento tão somente aqueles imóveis adquiridos com o
exclusivo intuito de revenda, o que não é o caso dos imóveis alienados em 2015,
os quais não apresentam características que permitiriam sua classificação no
Ativo Circulante – Estoques, mas tão somente no Ativo Imobilizado e como
Propriedade para Investimento.
Em ambos os casos, a consequência tributária é a apuração do IRPJ e CSLL sobre
ganho de capital.
[...]
[...] em nenhum momento, a impugnante logrou comprovar que teria passado a
realmente exercer a atividade de venda/revenda de imóveis, nem antes das
alienações realizadas em 2015, nem depois, pois nunca adquiriu ou construiu
imóveis com o intuito exclusivo de vende-los.
Todas as vendas realizadas foram de imóveis adquiridos pela impugnante com
objetivos diversos, mas nenhum para venda, e estes imóveis permaneceram no
Ativo Imobilizado por anos, com os mais diversos usos (residência dos sócios,
aluguel e outros), servindo de fonte de renda ou não.
Em observância ao Princípio da Verdade Material, portanto, não se pode
considerar que a impugnante exercia a atividade de venda de imóveis, pois esta
não se tornou corriqueira dentre as atividades da recorrente, mas manteve o
caráter incidental, posto que a autuada simplesmente vendeu alguns de seus
imóveis, os quais já compunham o patrimônio da impugnante há vários anos,
quando a venda lhe foi conveniente.
[...]
Verifica-se, portanto, que ainda que reclassificados os bens para o Ativo
Circulante, dada sua natureza, caracterizada pela destinação original deste ao ser
inserido no patrimônio da autuada, mantém-se a forma de tributação das receitas
oriundas de sua alienação pelo ganho de capital.
Isto se deve ao fato de que a autoridade administrativa está vinculada à realidade
dos efeitos jurídicos dos negócios realizados pelas partes, e não à qualificação
dada por elas aos seus atos negociais.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.742 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727519/2019-21
16
Diversos casos semelhantes ao dos recorrentes tramitaram nesse Conselho. Trago
alguns exemplos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE. GANHO DE
CAPITAL.
ATIVIDADE
IMOBILIÁRIA.
RECLASSIFICAÇÃO
CONTÁBIL.
ATIVO
CIRCULANTE. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
A receita obtida com a venda de bens do ativo permanente sujeita-se à apuração
de ganho de capital. No regime do lucro presumido, o ganho de capital deve ser
somado à base de cálculo, obtida pela aplicação de percentual pertinente à
atividade econômica sobre a receita bruta auferida no trimestre.
Para efeitos tributários, a receita proveniente da venda de imóveis, que não
foram construídos ou adquiridos com tal finalidade, mas, diversamente, para
serem usados como meio de obtenção de renda ou para o desempenho de
atividade econômica prevista no objeto social da empresa, sujeita-se à apuração
de ganho de capital, independentemente, de a atividade imobiliária também
integrar aquele objeto e da reclassificação contábil, efetivada, no ano-calendário
precedente ao da venda, pela transferência dos bens do ativo permanente para o
ativo circulante, como se mercadorias fossem. [Acórdão n° 1302-002.327, de
27/07/2017]
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO. RECLASSIFICAÇÃO
PARA O CIRCULANTE. GANHO DE CAPITAL.
A alienação de bem do ativo imobilizado por sociedade empresária optante pelo
lucro presumido deve ser tributada pelo IRPJ segundo as regras aplicáveis ao
ganho de capital, ainda que tenha havido a reclassificação do bem para o
circulante. Na atividade imobiliária, a receita da atividade é aquela produzida pela
venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda. O tratamento
tributário das atividades imobiliárias dependerá da intenção inicial que envolveu a
aquisição ou a construção do imóvel, sendo irrelevante eventual mudança de
destinação verificada posteriormente. [Acórdão n° 1102-001.425, de 14/08/2024]
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
LUCRO PRESUMIDO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. GANHOS DE CAPITAL.
Os resultados positivos decorrentes da alienação de bens imóveis do ativo
imobilizado classificam-se como ganhos de capital e devem ser acrescidos à base
de cálculo do lucro presumido, apurada com base na receita bruta auferida no
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.742 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727519/2019-21
17
período, para efeito de incidência do imposto e do adicional. [Acórdão n° 1202-
00.844, de 08/08/2012]
Os recorrentes buscam se valer, em vão, da compreensão externada pela
administração tributária na Solução de Consulta Cosit n° 254, de 15 de setembro de 2014, que
recebeu a ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. VENDA DE IMÓVEIS. TRIBUTAÇÃO.
As receitas decorrentes da venda de imóveis, efetuadas por pessoa jurídica que
exerça de fato e de direito atividade imobiliária, sob a sistemática do lucro
presumido, sujeitam-se ao percentual de presunção de oito por cento para
apuração da base de cálculo do IRPJ, ainda que os imóveis destinados a venda
tenham sido adquiridos antes de formalizada na Junta Comercial a inclusão de tal
atividade em seu objeto social.
Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), arts. 224,
518 e 519.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. VENDA DE IMÓVEIS. TRIBUTAÇÃO.
As receitas decorrentes da venda de imóveis, efetuadas por pessoa jurídica que
exerça de fato e de direito atividade imobiliária, sob a sistemática do lucro
presumido, sujeitam-se ao percentual de presunção de doze por cento para
apuração da base de cálculo da CSLL, ainda que os imóveis destinados a venda
tenham sido adquiridos antes de formalizada na Junta Comercial a inclusão de tal
atividade em seu objeto social.
Dispositivos Legais: Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 20; e Instrução
Normativa SRF no 390, de 30 de janeiro de 2004, art. 3°.
O colegiado de piso abordou com precisão a questão, demonstrando cabalmente
que a situação fática da recorrente em nada se assemelha à daquela consulente:
Quanto à Solução de Consulta no 254/2014, citada pela impugnante, cabe
verificar se a situação fática é a mesma da impugnante, para que esta possa
aplicar o entendimento proferido na consulta.
A consulente alterou seu contrato social para incluir a atividade imobiliária, mas
antes da alteração contratual já realizava com frequência operações de compra e
venda de imóveis, cujo resultado era tributado como ganho de capital.
Pretendia vender terreno de sua propriedade, adquirido antes da alteração
contratual, com o propósito de revenda e lançado originalmente em conta de
estoque, no ativo circulante.
Questiona se, em relação ao terreno, deve considerar os percentuais de
presunção de 8% e 12% para incidência do IRPJ e da CSLL, respectivamente.
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.742 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727519/2019-21
18
Relevante destacar que a consulente exercia, com frequência, a atividade de
compra e venda de imóveis e que o imóvel (terreno) objeto da consulta foi
adquirido com o propósito de revenda.
Essas informações são suficientes para demonstrar que a situação fática da
consulente diverge daquela verificada na impugnante, motivo pelo qual não
poderia esta aplicar a citada Solução de Consulta aos fatos objeto do Auto de
Infração em discussão.
Nesses termos, mantenho integralmente as exigências principais de IRPJ e de CSLL.
Passa-se à qualificação da multa de ofício e à responsabilidade solidária.
Desnecessário reproduzir laudas e laudas do Relatório de Ação Fiscal, cujo teor foi
sinteticamente aqui narrado.
A autuada, ao alienar ativos que sequer foram adquiridos para revenda, deveria
submeter o ganho de capital à tributação. Contudo, não apenas para ocultar a real natureza dos
fatos geradores, mas também para se valer ilicitamente de benefício diferenciado de tributação,
“fez de conta” que os ativos eram circulantes e que seu objeto social contemplava a compra e
venda de imóveis.
Tais atos preparatórios, bem como os executórios - diga-se, as alienações -,
contaram com a efetiva atuação do responsável solidário GILMAR, que, por exemplo, adquiriu
imóvel para própria moradia, transferiu sua titularidade para a pessoa jurídica, sob a roupagem de
subscrição/integralização de capital, representou a entidade nas transações de venda e recebeu,
em sua conta bancária, os numerários, posteriormente os remetendo à GBZ.
Infelizmente, alguns contribuintes/administradores tentam ludibriar o Fisco,
escamoteando o fato gerador ou modificando suas características essenciais, incorrendo, então,
em fraude fiscal, cuja definição disposta na legislação tributária se encerra no artigo 72 da Lei n°
4.502, de 30 de novembro de 1964 [grifou-se]:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Segundo Vasco Branco Guimarães6, “a fraude fiscal pode ser definida como a
conduta ilegítima tipificada que visa à obtenção indevida de vantagem mediante: - não liquidação,
entrega ou pagamento de prestação tributária; - aquisição de benefício fiscal indevido; - aquisição
de quaisquer outras vantagens patrimoniais à custa de receitas tributárias”.

6 GUIMARÃES, Vasco Branco. A fraude carrossel e a nota fiscal eletrônica brasileira. RFDT 40/2009, jul-
ago/2009
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.742 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727519/2019-21
19
Continua dizendo que “as atividades relevantes praticadas com vista à obtenção da
vantagem ilegítima podem ser a ocultação ou alteração dos fatos em livros ou declarações, a não
declaração e a simulação da natureza, valor ou das pessoas intervenientes no negócio”.
Por seu turno, o art. 149, caput e inciso VII, da Lei no 5.172, de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), preconiza que o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade
administrativa quando se comprove que o sujeito passivo agiu com dolo, fraude ou simulação.
A entidade, ao decidir pela alienação de ativos - que serviram de domicílio dos seus
titulares, locados ou postos à sua disposição ao longo de anos -, adotou manobras tendentes a dar
ares de conformidade fiscal às transações, corroendo a base imponível e fugindo à sua efetiva
capacidade contributiva, em desigualdade de condições – quando comparada à esmagadora
maioria dos contribuintes de boa-fé.
A infração merece exemplar reprimenda, pois não se trata de mero equívoco de
interpretação das leis, das normas, como sugerem os recorrentes, mas de medidas prévia e
ardilosamente concebidas.
A fraude emerge dos autos, a qualificação da multa é medida que se impõe e a
responsabilidade solidária imputada a GILMAR se confirma.
Contudo, em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n° 14.689, a qual alterou
substancialmente o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. No que toca ao
caso em apreço, às infrações autuadas foi cominada penalidade menos severa, reduzindo-a para
100%.
Assim sendo, aplica-se ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN.
Por último, aprecio o pedido de conversão do julgamento em diligência.
A ação fiscal iniciou em 23 de janeiro de 2018, com a ciência do correspondente
termo por remessa postal (fls. 3 a 8).
A partir de 22 de fevereiro de 2018 (fls. 1189 e seguintes), o contribuinte efetuou
diversos recolhimentos, inclusive alusivos a períodos anteriores, com acréscimo de multa de mora
e de juros, alegando se tratar de valores devidos em razão dos recebimentos alusivos aos imóveis
localizados na Rua Carlos Trein Filho – em relação aos quais a autoridade fiscal afirmou que o
contribuinte não oferecera qualquer valor da alienação à tributação.
Adiciona, o contribuinte, que aqueles recolhimentos se refeririam aos R$ 10 milhões
da venda, já que os R$ 3.250.000,00 associados à aludida permuta não seriam tributáveis
(argumento rejeitado nesse voto).
Reconheceu, o contribuinte, que os tais R$ 10 milhões deveriam ser oferecidos à
tributação pelo regime de competência (no 2o trimestre de 2015). Em razão disso, a diferença (da
“receita da atividade”), supostamente não recebida até a lavratura dos autos de infração, foi
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.742 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727519/2019-21
20
objeto de cálculos e pagamentos do IRPJ e da CSLL, recolhidos com acréscimo de multa de ofício
(75%) e de juros, sendo vinculados a este processo de exigência (fl. 1239).
Os recorrentes assim justificam o pedido de realização de diligência:
O objetivo é que se apropriem tais valores, caso mantida a exigência fiscal nesta
fase, ao supostamente devido, cujo efeito será o de recomposição das bases e
redução do IR e da CSLL lançados.
Ocorre que tais recolhimentos não tem o condão de produzir qualquer efeito na
autuação, pois, como é sabido, o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores (§ 1o do art. 7o do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972).
Portanto, a diligência demandada pelos recorrentes de nada serviria no
contencioso, sendo, portanto, não apenas prescindível (art. 18 do Decreto n° 70.235, de 1972),
mas completamente inútil. Incumbe à unidade de origem, quando da liquidação da decisão
definitiva na esfera administrativa, levantar eventuais recolhimentos efetuados pelos sujeitos
passivos que guardem exata relação com as exigências fiscais deste processo.
Rejeito, portanto, o pedido de conversão do julgamento em diligência.
Dispositivo
Ante o exposto, rejeito o pedido de conversão do julgamento em diligência e, no
mérito, voto por dar parcial provimento aos recursos voluntários, unicamente para reduzir a multa
de ofício qualificada ao patamar de 100% (cem por cento), haja vista a retroatividade benigna de
lei.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 1487
DF CARF MF
Original